Tribunal: TJDFT
Processo: 0706934-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0706934-53.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIEZER GOMES NAKAIONE AGRAVADO: MONTEIRO, RUSU, CAMEIRAO E BERCHT SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIEZER GOMES NAKAIONE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, Dr. Fernando Mello Batista da Silva, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por MONTEIRO, RUSU, CAMEIRAO E BERCHT SOCIEDADE DE ADVOGADOS, rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor e determinou o prosseguimento dos atos executivos, inclusive com autorização de consulta e bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Em sede de embargos de declaração opostos pelo executado, conheceu do recurso integrativo, mas o rejeitou por inexistirem vícios previstos no art. 1.022 do CPC, reputando-o protelatório e aplicando multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 81353025), o devedor sustenta que a r. decisão agravada incorre em erro ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, insistindo na tese de excesso de execução em razão da adoção do valor de R$ 181.000,00 como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, afirmando que tal montante não corresponderia ao proveito econômico efetivamente discutido na demanda originária. Aduz que a determinação de bloqueio de ativos via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, expõe verba de natureza alimentar a risco de constrição indevida. Impugna, também, a decisão que rejeitou os embargos de declaração e aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, defendendo inexistir caráter protelatório no recurso integrativo e alegando ter apenas exercido regularmente seu direito de defesa ao apontar suposto erro material quanto à base de cálculo adotada pelo juízo. Requer, nessa linha argumentativa: A concessão de LIMINAR EM EFEITO SUSPENSIVO para cessar imediatamente a "Teimosinha" e qualquer bloqueio em contas do Agravante; O provimento do recurso para reconhecer o excesso de execução, limitando os honorários ao valor correto e atualizado da causa; A anulação da multa de 2% aplicada em 1o grau; A concessão da Gratuidade da Justiça em sede recursal. Intimado a comprovar a hipossuficiência alegada (ID 81394743), o executado agravante apresentou os documentos constantes do ID 81457860 e seguintes. É o relatório. DECIDO. Em análise o pedido de gratuidade de justiça. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o agravante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (art. 4o, Res. 271/2023). No caso, o devedor agravante apresenta contracheques que revelam a percepção de renda líquida mensal de R$ 9.596,19 (fevereiro/2026 - ID 81457880) - valor que não se insere dentro do parâmetro empregado como norte para a concessão do benefício em foco. Acresça-se, ademais, que o recorrente não atendeu integralmente à determinação de juntada de documentos aptos a comprovar sua alegada hipossuficiência econômica, deixando de apresentar extratos bancários de todas as contas de sua titularidade, conforme expressamente determinado. Tal omissão compromete a análise fidedigna da real situação financeira do agravante, pois a ausência dos extratos bancários integralmente solicitados impede a verificação completa de sua capacidade econômica, deixando sem respaldo documental suficiente a alegação de hipossuficiência. No mais, a eventual constrição patrimonial decorrente de medida executiva não se confunde com incapacidade financeira estrutural, sobretudo quando demonstrada a percepção de renda mensal significativa, inexistindo prova idônea de comprometimento integral e permanente dos rendimentos apta a evidenciar impossibilidade de arcar com as custas processuais. Assim, presentes elementos capazes de afastar a condição de hipossuficiente declarada e ausente demonstração mínima da miserabilidade necessária, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após adoção das providências cabíveis, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora